Tribunal: TJSP
Processo: 1020470-13.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas nos cotovelos, ombros, joelhos, coluna cervical e coluna lombar. Necessidade de nova perícia para melhor avaliação da incapacidade laborativa e do nexo causal.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.